Tribunal: TJSP
Processo: 2024759-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Desacolhimento – Interposição de apelação – Descabimento – Decisão que resolve a impugnação, a qual, na espécie, seria recorrível mediante agravo de instrumento – Inteligência do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024759-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JORGE LUIZ SANCHEZ SAENS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JORGE LUIZ SANCHEZ SAENS
VOTO no 122.406
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Impugnação Desacolhimento Interposição de
apelação Descabimento Decisão que resolve a impugnação, a
qual, na espécie, seria recorrível mediante agravo de instrumento
Inteligência do parágrafo único do art. 1.015 do Código de
Processo Civil de 2015.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que não
conheceu o recurso de apelação interposto pelo banco requerido, por ser o recurso
inadequado, haja vista que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença não pôs fim à execução.
Agrava o Banco do Brasil pugnando pela reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
O ora agravante interpôs recurso de apelação contra a decisão que
desacolheu sua impugnação, o que é inadmissível.
Deixe-se frisado que "o ato do JUIZ que acolhe (total ou parcialmente)
ou rejeita (total ou parcialmente) a impugnação ao cumprimento da sentença, mas que
não extingue a execução para cumprimento da sentença, é recorrível por agravo de
instrumento. Aqui, mais uma demonstração de que a conceituação de sentença, pelo
sistema instituído pela L. no 11.232/05, não prescinde do elemento extinção do processo,
pois se o pronunciamento do JUIZ no incidente de impugnação, embora possa conter
matéria do CPC 267 ou 269 (v.g. prescrição CPC 269 IV e 475-L VI), não extinguir a
execução, será decisão interlocutória e, por conseqüência, agravável de instrumento. Daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque sentença é o ato do JUIZ que contém matéria do CPC 267 ou 269..." (Nery Júnior,
Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, 10a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 748, notas 13 e 14 ao art. 475-
M).
Assim, para o caso em questão, há disposição expressa quanto à via
recursal adequada para contrastar decisão de resolução da impugnação sem extinção do
processo (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015), constituindo a interposição de
apelação, em lugar de agravo de instrumento, erro grosseiro, não se admitindo, portanto, a
incidência do princípio da fungibilidade, razão pela qual não há como atender-se ao
reclamo veiculado nas razões recursais.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados neste agravo.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator